Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei n. 10.931/2004, que trata, dentre outras matérias, da cédula de crédito bancário, dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. A assinatura, de acordo com a referida Lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo signatário (art. 29, inciso VI e § 5o).
2. A MP n. 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).
3. No caso, o contrato acostado aos autos é dotado de assinatura eletrônica, pelo Portal de Assinaturas, garantido pela assinadora Certisign. Em que pese a assinatura não tenha sido feita por certificado digital, o instrumento é provido de Código de Verificação, Hash do Documento, Biometria Facial e Número do IP para demonstrar a confiabilidade da assinatura. Nota-se, ainda, que o site verificador e a página do contrato que contém a assinatura possuem o selo ICP-Brasil.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada.